Tribunal: TJDFT
Processo: 0736760-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736760-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLINICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, ALFREDO IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. FASE PROCEDIMENTAL EXTINTA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVIMENTO JUDICIAL SOMENTE ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO CONTADOR. EXAME TÉCNICO QUE CONSIDERA ELEMENTOS MATERIAIS DE INFORMAÇÃO DEFINIDOS NO TÍTULO EXEQUENDO. LIVROS CONTÁBEIS. METODOLOGIA DE CÁLCULO ADOTADA EM OBSERVÂNCIA A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM CONSIDERADOS DADOS NÃO REGISTRADOS EM REGISTROS CONTÁBEIS OU QUE, EMBORA ALI CONSIGNADOS, ESTÃO FORA DO PERÍODO DE APURAÇÃO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NECESSÁRIO RESPEITO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é sentença o provimento que encerra a fase de liquidação do julgado, uma vez que não marca o fim do processo, mas somente confere liquidez ao título judicial. Dito pronunciamento, que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, tampouco ao procedimento executivo, não se enquadra na disciplina posta no art. 203, § 1o, do CPC, nem viabiliza a extinção, com fundamento nos arts. 485 e 487, da etapa cognitiva do procedimento comum ou da execução. 1.1. Tem natureza jurídica de decisão interlocutória o ato judicial que encerra a fase de liquidação de sentença e homologa laudo pericial contábil elaborado por expert nomeado pelo juízo, daí porque recorrível por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 2. Hígido se mostra o laudo pericial contábil em que o perito contador considera como elementos materiais de informação dados extraídos de registros contábeis feitos pela própria agravante, os quais foram objetiva, clara e inequivocamente fixados no título exequendo como fonte do exame a ser realizado para mensuração dos lucros cessantes no período também estabelecido na sentença/acórdão, de 03/2011 a 05/2014. 2.1. Não tem cabimento a pretendida consideração de elementos materiais diversos daqueles indicados no título executivo judicial, mesmo porque é patente a força probante dos livros contábeis. Tampouco pode ser considerado período de tempo superior ao estabelecido no título em liquidação. De fato, qualquer mudança em fase de liquidação representará inaceitável fuga ao estritamente decidido na sentença/acórdão e importará grave ofensa à autoridade da coisa julgada. 3. Embora os cálculos apresentados pelo expert desagradem a ambos os litigantes, certo é que seguiram determinação do juízo de liquidação e observaram marcos postos no julgado em liquidação. Ditas fronteiras não poderiam ser ultrapassadas pelo profissional da área de contabilidade nomeado para realizar exame técnico, ainda que tenham as partes trazido aos autos vasta prova documental e tenham aduzidos inúmeros argumentos para justificar que melhor caminho haveria de ser observado, que não o definido no título judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 4/10/2023). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no (AREsp n. 2.563.507/RS, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 5/3/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024